Tribunal: TJMT
Processo: 1084082-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084082-24.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: MARIO FERNANDES DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que possuía cartão de crédito CARTÃO DE CRÉDITO de no 4705 **** **** 7815 junto a promovida, mas solicitou seu cancelamento em abril/2024. Entretanto, mesmo sem qualquer débito pendente, passou a ser cobrado e teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente nos seguintes termos, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica alusiva ao débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.192,04 (dois mil e cento e noventa e dois reais e quatro centavos), contrato no 0011424943700000 bem como para determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 05 dias, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);b) CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora, sem capitalização, a partir do evento danoso (19/08/2024), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC. Após, deverá basear-se no IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024, c) CONFIRMAR, a tutela antecipada de urgência concedida ao ID. 177005266 e suas reiterações (ID. 179393150 e 184124972), remetendo discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”.
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
4. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
5. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
6. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
7. O valor fixado a título de dano moral e o valor da multa astreintes deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.112,26 e R$ 649,80, condenou a Energisa S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e julgou improcedentes os pedidos contra o reclamado Adnailton Carneiro Geraldes. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto a reclamada Energisa S.A requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para aferição de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de contestação.
4. No caso concreto, a reclamada Energisa S.A não comprovou que notificou o reclamante acerca do procedimento de inspeção da unidade consumidora, tornando a cobrança irregular e a negativação indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.
7. A sentença deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a inexistência do débito, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexigível configura dano moral in re ipsa.
2. A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para a aferição de supostas irregularidades no consumo, sob pena de tornar a cobrança ilegítima.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e seus efeitos sobre o consumidor.
(N.U 1070180-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084082-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO FERNANDES DIAS - CPF: 493.759.979-87 (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025